Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0735120-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILE SANTANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de petição (ID 50889586) em que a agravante, JAMILE SANTANA DA SILVA SANTOS, em atendimento ao despacho proferido ao ID 50472729, pela Desembargadora Relatora Maria de Lourdes Abreu, afirma apresentar documentos com o fim de comprovar a alegada hipossuficiência, oportunidade em que reitera o requerimento de justiça gratuita. Há que salientar, entretanto, que a referida petição não se enquadra às hipóteses excepcionais do plantão, razão pela qual determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam redistribuídos ao Relator originário, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se o advogado subscritor da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. SIMONE LUCINDO DESEMBARGADORA EM PLANTÃO JUDICIAL